Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA CEB (NEOENERGIA) POR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. USO DE APARELHOS ELÉTRICOS PARA ALIMENTAÇÃO E RESPIRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA/APELADA. CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA NESSE TÓPICO. DESPESAS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDIDOR INDIVIDUALIZADO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA NESSE PONTO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CONHECIDOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA CEB (NEOENERGIA) PROVIDO.
1. Constatado que a tese suscitada pela ré nas razões recursais diz respeito à matéria de direito discutida no processo e enfrentada na sentença, não há que se falar em inadmissibilidade da apelação por inovação recursal. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
2. Com base nos direitos fundamentais à vida e à saúde (arts. 5o, 6o e 196 da CF e 204 da LODF), o Distrito Federal deve arcar com os custos oriundos do fornecimento de energia elétrica necessário para o funcionamento dos aparelhos que mantêm a alimentação e respiração da autora/apelada, que, de acordo com os documentos juntados aos autos, não tem recursos suficientes para suportar o valor extraordinário do consumo de energia, ainda que fosse beneficiária da Tarifa Social prevista na Lei n. 12.212/2010.
3. O pedido para excluir a suposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública não se sustenta, por falta de interesse recursal, pois a sentença afastou expressamente a imposição de obrigação de sucumbência contra o Distrito Federal.
4. Conforme se depreende do art. 15 da RN n. 414/2010 da Aneel, a realização de intervenções estruturais nas unidades consumidoras e outras despesas relativas à colocação de medidor individual para avaliar o consumo gerado especificamente pelos aparatos utilizados para o tratamento domiciliar da consumidora ultrapassam as atribuições da distribuidora de energia elétrica.
5. À luz das diretrizes legais e constitucionais, cabe ao Distrito Federal oferecer assistência integral à saúde da autora/recorrida e garantir-lhe a possibilidade de gozar de uma vida digna, o que inclui o fornecimento da energia elétrica necessária para o funcionamento dos equipamentos que auxiliam sua respiração e sua alimentação. Consequentemente, os custos de instalação do medidor também devem ficar sob responsabilidade do ente federativo.
6. Reexame necessário e apelações conhecidos. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da CEB (Neoenergia) provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.